Tribunal: TJMT
Processo: 0000420-68.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000420-68.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILEDI ARAUJO COELHO PHILLIPPI - CPF: 468.902.971-72 (EMBARGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), JOSE RENATO RAMOS CAMELO LIMA - CPF: 835.097.981-04 (EMBARGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – ACP – BURLA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE NO
DECISUM
EMBARGADO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, por ele interposto (id. 97859959, págs. 02/09).

O Embargante alega que houve burla ao procedimento licitatório, com a contratação direta, o que demonstra ter havido violação aos princípios da Administração Pública (Legalidade e Moralidade).

Aduz que não há a necessidade de demonstração do dano, bastando apenas a presença do dolo genérico na conduta do agente, devendo, portanto, ser provido o Recurso para reformar o acórdão embargado.

A parte Embargada apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 99172966, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso. Contudo, nem sequer indica qual o ponto que deixou de ser apreciado.

Na verdade, o Recorrente pretende o rejulgamento do Recurso, o que não se mostra cabível por esta via.

Ademais, a questão do dolo foi devidamente analisada no
decisum
recorrido, ficando consignado que os Embargados não agiram de forma consciente, dolosa, com vistas a violar os princípios da Administração Pública. Veja-se:

Não obstante ser inquestionável a contratação, não verifico a existência de provas de que os Apelados tenham agido de forma consciente, dolosa, ou com má-fé, para violar os Princípios da Administração Pública, visto que o ato teve amparo no parecer jurídico.

Ademais, é sabido que pequenas falhas formais de procedimentos administrativos, sem maiores repercussões, não configuram ato ímprobo, especialmente, porque não há menção de que os Recorridos obtiveram algum ganho financeiro ou eleitoral com a contratação dos cantores.

Os elementos probatórios não indicam que a conduta dos Apelados caracteriza ato de improbidade administrativa, na medida que não está associada a outros indícios indicativos de nítida afronta à honestidade e violação aos deveres dos agentes públicos.

No
decisum
recorrido também ficou assentado que existiu apenas ilegalidade na conduta dos Recorridos,
in verbis
:

Enfatizo que as provas produzidas neste processo sinalizam que a ilegalidade praticada pelos Apelados não ocorreu por desonestidade e com o intuito de violar os princípios que regem a Administração Pública.

Registro que embora não tenha mencionado que não fora constatado o dolo genérico na conduta dos Embargados, o acórdão recorrido deixou claro que, no caso, houve irregularidade que não configura a prática de ato ímprobo.

Fortes nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021